Tribunal: TJDFT
Processo: 0734450-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734450-44.2023.8.07.0003 RECORRENTE: JEFFERSON ALMEIDA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ANIMUS NECANDI. DOLO EM CAUSAR A MORTE. CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária dos acusados é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157, §3, inciso II, do Código Penal, em sua forma tentada, é impositiva a condenação, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade. 2. Haverá a tipificação latrocínio com o resultado morte, na modalidade tentada, quando estiver demonstrado pelas circunstâncias da conduta do agente que o dolo, direto ou eventual, era de gerar a morte da vítima para execução do crime de roubo, independente da gravidade das lesões experimentadas ou se o resultado morte não é atingido por circunstâncias alheias à vontade do agente. 3. O grau de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido. Quanto mais próximo da consumação, menor a redução aplicável. 4. Recursos conhecidos e improvidos. O recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal violado, requer a absolvição do crime de latrocínio tentado por ausência de provas suficientes de autoria. Sustenta que todas as pessoas ouvidas em juízo afirmaram não conhecer o insurgente e não o identificaram como sendo autor do delito. Defende que todas as perícias produzidas restaram negativas, nenhuma delas pode ser utilizada como meio de provas para condenação. Afirma que o reconhecimento destoa de todo o conjunto probatório. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, TJDFT, TJGO e TJRS a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado ou a deficiência na sua argumentação conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.533.370/MA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao apontado dissídio interpretativo, descabe dar trânsito ao recurso, visto que, segundo a Corte Superior, “o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal objeto da divergência” (AgInt no AREsp n. 2.592.955/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015